Tribunal: STF
Processo: ARE 1213421
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEVOLUÇÃO DO PROCESSO À ORIGEM PARA QUE AGUARDE O JULGAMENTO DO TEMA 992, DA REPERCUSSÃO GERAL - RE 960.429-RG - REL. MIN. GILMAR MENDES. ACOLHIMENTO.



    1. O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no RE 960.429-RG (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 992), reconheceu a repercussão geral da questão constitucional debatida neste recurso. 



    2. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para determinar a devolução dos autos ao Juízo de origem para que aguarde o julgamento do Tema 992 da repercussão geral.